Tribunal: TJDFT
Processo: 0752641-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752641-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL EDUARDO CASSEL AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do detido cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingira-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que o agravado, em sede de provimento antecipatório, fosse compelido a autorizar e custear o tratamento home care indicado ao agravante, nos termos da prescrição médica apresentada. A seu turno, o efeito suspensivo postulado fora indeferido. Na sequência, consoante noticiado pela douta Procuradoria de Justiça[1], o agravante viera a falecer, evento que ensejara a apresentação de manifestação pela representante legal do recorrente, nos autos da ação originária, via da qual postulara a extinção da ação em razão da perda superveniente do seu objeto[2]. Diante da manifestação da representante legal do agravante e do havido, ensejando o falecimento do agravado o exaurimento do objeto da pretensão recursal deduzida, pois destinada à cominação à operadora da obrigação de fornecer o tratamento home care prescrito ao extinto, esse recurso restara carente de objeto e pressuposto de procedibilidade. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, negando-lhe trânsito. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num 69161823 (fl. 86). [2] - ID Num. 226133192 (fls. 108/109), Ação de Conhecimento no 0719985-48.2024.8.07.0018.